Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-48.2019.8.07.0012
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POLICIAIS MILITARES. FÉ PÚBLICA E RELEVANTE EFICÁCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não existindo comprovação de que o bem descrito na denúncia era lícito, confirma-se a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, mostrando-se inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição ou mesmo desclassificação para a forma culposa.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, no desempenho da função pública, são dotados de relevante eficácia probatória, idôneos a embasar uma sentença condenatória, conforme entendimento jurisprudencial.
4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.